Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714498-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CLARO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA AVIADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO COM O QUAL MANTÉM RELACIONAMENTO. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CORRENTISTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. AÇÃO AVIADA FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPREENSIVO DE MOVIMENTAÇÕES HAVIDAS NO PERÍODO DE UM TRIÊNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E CONTRATOS SOB DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA PRESTAÇÃO E DAS DÚVIDAS GERADAS PELOS LANÇAMENTOS HAVIDOS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO, SEM SOLUÇÃO DO MÉRITO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO. PERFEIÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PEÇAS DA AÇÃO SUBJACENTE. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE (CPC, ART. 1.017, § 5o). AGRAVO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. A opção do consumidor pelo aviamento da ação em foro diverso daquele em que é domiciliado, coadunando-se com a natureza relativa da competência para processar a pretensão, encontra, pois, respaldo na regra inserta nas salvaguardas que lhe são asseguradas, notadamente a facilitação de sua defesa (CDC, art. 6o, VIII), tornando legítimo que, em sendo a competência para processamento da ação que maneja norteada pelo critério territorial, tendo natureza relativa, é legítimo que, na condição de beneficiário do privilégio de foro, abdique do privilégio e promova a ação no foro que lhe é mais conveniente, notadamente quando o fornecedoa é instituição financeira de grande porte, sendo-lhe indiferente o local em que é acionado. 2. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). 3. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 4. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC. 5. Conquanto viável a pretensão no plano abstrato, o correntista, ao aviar a ação de exigir contas em face do banco com o qual mantém relacionamento, deve aparelhá-la com causa de pedir coadunada e apta a legitimá-la, individualizando os lançamentos e contratos imputados sobre os quais demanda esclarecimentos detalhados, individualizando, se o caso, os mútuos que lhe teriam sido fomentados e cujas obrigações foram implantadas na conta da sua titularidade, de molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional, inclusive porque os extratos bancários sempre estiveram à sua disposição. 6. A petição inicial da ação de exigir contas, a par dos pressupostos genéricos alinhados pelo legislador (CPC, art. 319), deve alinhavar os fundamentos aptos a ensejarem a apreensão da necessidade de a parte autora demandar da parte ré, com a qual mantém relacionamento subjacente que envolve a gestão de direitos, recursos ou bens da sua titularidade, contas, implicando que, em se tratando de pretensão formulada pela correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento, a par da viabilidade do pedido no plano abstrato (STJ, súmula 259), deve alinhar os lançamentos e movimentações empreendidos na conta da sua titularidade não esclarecidos via dos extratos que estiveram à sua disposição, apontando as inconsistências, de forma a descortinar seu interesse de agir (CPC, art. 550, §1o). 7. Consubstanciando a ação de exigir contas instrumento volvido a promover o acertamento de contas originárias do relacionamento que envolvera a gestão de bens, direitos ou interesses dum dos envoltos na relação jurídica pelo outro partícipe do negócio, não se prestando a rever as condições que pautaram a relação, afigura-se inviável que a correntista avie pretensão endereçada ao banco com o qual mantém relacionamento envolvendo contas referente ao triênio antecedente à formulação da ação sem detalhar e individualizar um único lançamento com o qual não se conformar e não fora devidamente esclarecido, pois ausente interesse de agir apto a legitimar a formulação de pretensão genérica e abrangente, ensejando que seja afirmada sua carência de ação e colocado termo ao processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, VI, e 550, §1o). 8. A formulação de pedido genérico no ambiente de ação de exigir contas, a par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão desguarnecida de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte ré, pois, defronte pedido genericamente formulado, a despeito da viabilidade de se cogitar da sua obrigação de dar contas enquanto gestora de direitos e negócios alheios, fica obstado de se defender e, na sequência, formular a prestação almejada se não lhe fora apontado os lançamentos, movimentações ou atos de gestão reputados desconformes e não esclarecidos. 9. Editada o decisório e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral do provimento recorrido, com a extinção do processo principal, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o recurso, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 11. Agravo do banco conhecido e provido (processo no 0714498-30.2019.8.07.0000). Agravo do correntista prejudicado no 0715937-76.2019.8.07.0000). Preliminar de incompetência rejeitada. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Fixados honorários advocatícios. Unânime. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais, defendendo que tem interesse de agir para propor a ação de prestação de contas o titular de conta bancária na instituição financeira que indica os lançamentos havidos na movimentação bancária da conta corrente, tratando-se de pedido certo e determinado, conforme dispõem os artigos 322 e 324, ambos do CPC. Na petição de ID 13893950, Russomano Advocacia S/S requer que sejam resguardados ao seu escritório os honorários sucumbenciais e recursais arbitrados até o 2o grau. Na petição de ID 13895220, Banco Bradesco S/A requer seja desabilitado e, por conseguinte, retirado das futuras publicações MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que falta interesse de agir e que a petição inicial é inepta, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à petição de ID 13893950, nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Determino que sejam retiradas as publicações relativas ao recorrido feitas em nome de MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025